Tribunal: TJDFT
Processo: 0740991-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). FALSA OFERTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONVENCIONAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONDUTA ILÍCITA DO REPRESENTANTE DO BANCO. DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO COMPROVADA. DESÍDIA DO FORNECEDOR QUANTO AOS RECLAMES DA CONSUMIDORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. ERRO INJUSTIFICADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONDUTA COMERCIAL REPROVÁVEL. GRAVE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida do documento acostado aos autos (ID 47036350).
2. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes na declaração da resolução do contrato (cartão de crédito consignável – RMC) em razão da devolução do crédito, condenação do réu na obrigação de restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados nos proventos da autora, bem como de pagar indenização por danos morais.
3. Nas razões recursais, a autora relata que no dia 02/02/2022 recebeu ligação de pessoa que se apresentou como preposta da Caixa Econômica Federal que lhe ofereceu um cartão de crédito, sem anuidade e sem desconto em folha, que foi inicialmente aceito. Afirma que, na ocasião da contratação, foi convencida da necessidade de enviar fotos e documentos, por meio digital.
4. Aduz que, posteriormente, constatou um depósito em sua conta no valor de R$ 3.800,00, bem como, que o cartão, em verdade, era do Banco Daycoval. Assevera que fez contato com o réu a fim de esclarecer que não contratou o empréstimo, solicitar o cancelamento e a devolução do valor do crédito (ID 47036321).
5. Informou que, ao receber a fatura do cartão (ID 47036321, pág. 2), constatou a cobrança do valor do empréstimo não autorizado, além dos respectivos encargos. Acrescenta que, não obstante o pedido de cancelamento e a devolução do crédito (por meio do código de barras enviado no dia 07/03/2022 pela preposta do réu – ID 4036321, pág. 12), o réu mantém os descontos referentes ao cartão RMC, em seus benefícios (ID 47036350).
6. Requer o provimento do recurso para declarar a resolução do referido contrato, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente nos seus proventos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
8. Aplica-se ao caso, ainda, o enunciado no 479 da Súmula do STJ, segundo o qual, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Demais disso, encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, bem como a proteção contra publicidade enganosa, métodos comerciais desleais e práticas abusivas (art. 6o, III e IV do CDC12).
10. No caso em análise, verifica-se que em 02/02/2022, a autora celebrou contrato que acreditava ser de cartão de crédito da CEF, mas que, em verdade, se tratava de cartão RMC do Banco Daycoval (ID 47036329), cujo crédito foi devolvido no dia 07/03/2022, por meio de pagamento dos códigos de barras enviados pela preposta do réu.
11. A fatura de março/2022 (ID 47036321, pág. 2) demonstra que, a despeito da devolução do crédito, o réu manteve a cobrança do valor nas faturas do cartão de crédito (ID 47036321, págs. 1 e 2; ID 47036332; ID 47036333), bem como, promoveu descontos nos contracheques da autora (ID 47036350), o que resultou em cobranças indevidas de dívida quitada.
12. A transcrição das mensagens enviada via WhatsApp (ID 47036321) demonstra que, no dia 02/02/2022, a autora foi levada a acreditar que estava contratando um cartão de crédito da CEF, “isento de tarifação, mensalidade e taxas” (pág. 10).
13. A referida transcrição demonstra, outrossim, que no dia seguinte à contratação (03/02/2022) a autora estranhou o depósito realizado pelo réu em sua conta (R$ 4.060,00 - ID 47036336) e informou à atendente que não foi informada, não solicitou e tampouco autorizou qualquer empréstimo/crédito junto ao Banco Daycoval (pág. 10), mas tão somente um cartão de crédito da CEF.
14. Em vários momentos do diálogo é possível verificar a surpresa e irresignação da autora frente as informações divergentes com as que tinha recebido antes da contratação (“Vcs não me disseram que tá assim, se tivessem me falado, não teria aderido”; “Tomei foi um susto quando vi a conta” - pág. 11).
15. Posteriormente, no dia 22/02/2022, a autora voltou a fazer contato com a atendente para resolver a questão da devolução do depósito realizado em sua conta sem autorização/solicitação, pois não estava disposta a pagar juros. Além disso, indagou o porquê de o cartão enviado não ser da CEF, mas do Banco Daycoval (pág. 11). Em resposta a atendente explicou que o Banco Daycoval era da CEF. Além disso, confirmou que o valor da fatura seria exatamente o valor depositado na conta e que não haveria a cobrança de juros (pág. 11).
16. Depois, no dia 07/03/2022, a atendente informou que o sistema estava com problemas desde o último contato, motivo pelo qual o código de barras para pagamento da fatura foi gerado por um correspondente bancário. Afirmou, ainda, que o valor do pagamento seria devolvido ao cartão (pág. 12).
17. Após tais esclarecimentos, a autora realizou o pagamento que não foi validado (pág. 13). Em razão dos fatos, a autora percebeu que tinha sido vítima de fraude, motivo pelo qual registrou um Boletim de Ocorrência perante a autoridade policial (ID 47036320, pág. 3).
18. A análise dos documentos e das alegações apresentadas pelas partes evidencia a ocorrência de fraude, já que a contratação do cartão RMC emitido pelo Banco Daycoval foi realizada de forma irregular, sem o consentimento da vítima que pretendia contratar um cartão de crédito da CEF, conforme ofertado na ligação telefônica que recebeu da preposta do réu.
19. Necessário ressaltar que a transcrição das mensagens (ID 47036321, págs. 10 a 13) comprova que a autora não solicitou, tampouco autorizou a contratação de cartão RMC do Banco Daycoval. Ao contrário, já que, no início da transcrição consta a oferta do cartão de crédito da CEF, sem cobrança de taxas ou descontos. Demais disso, durante todo o atendimento, a autora, além dos questionamentos sobre a origem do crédito, afirmou várias vezes que não tinha a intenção de contratar qualquer empréstimo.
20. Assim, a autora logrou êxito em comprovar que: (i) o réu descontou indevidamente de seus proventos as parcelas referentes ao contrato, no valor nominal total de R$ 1.086,76; (ii) para praticar a fraude narradas na inicial, a preposta do réu a induziu a acreditar que estava contratando um cartão de crédito da CEF; (iii) mediante fraude, foi contratado, sem o seu consentimento, cartão RMC do Banco Daycoval; (iv) informou à preposta do réu, por várias vezes, que não pretendia contratar empréstimo/crédito; e, (v) o crédito depositado em sua conta foi devolvido ao Banco.
21. O réu sustenta a ausência de defeito na prestação de serviço e contratação regular. Ocorre que, meras alegações desacompanhadas de documentos ou quaisquer elementos de prova aptos a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não o isentam da responsabilidade pelos danos causados à consumidora em razão da fraude praticada por seu representante (falha na prestação de serviço).
22. Logo, não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço e, portanto, não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pela demandante.
23. Por outro lado, as provas apresentadas pela autora são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e os danos suportados (art. 373, I, do CPC).
24. A atuação em desacordo com as regras de proteção ao consumidor, em especial com o princípio da boa-fé objetiva, enseja a declaração de inexistência dos negócios jurídicos (art. 171, II, e art. 422 do CC, ambos do CC c/c art. 6o, III e IV, e art. 51, IV e XV, § 1o, ambos do CDC).
25. A fraude que vitimou a autora, decorrente da atuação ilícita da preposta do Banco, configura falha na prestação de serviços e faz incidir sobre o réu a responsabilidade pelos danos causados, pois não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados a consumidora (art. 14, CDC).
26. Trata-se de fortuito interno, relacionado às atividades desenvolvidas pelo Banco e aos riscos a elas inerentes, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
27. Patente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos causados a consumidora (art. 6o, VI do CDC).
28. As circunstâncias em que ocorreram os fatos, dão azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Isso porque, presentes todos os requisitos ao reconhecimento do direito à dobra, quais sejam: (i) a existência de dolo e má-fé por parte dos prepostos do réu; (ii) as cobranças indevidas, (iii) os pagamentos efetivados pelo consumidor e (iv) a ausência de erro justificável.
29. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar cobranças indevidas e estas ocorrem por circunstâncias alheias ao seu controle, o que, evidentemente, não é caso dos autos. Logo, no caso, cabível o pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente nos proventos da autora, conforme pedido inicial.
30. Quanto ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado.
31. Na espécie, a consumidora, além de efetuar a devolução do depósito decorrente da fraude e impedir os prejuízos causados, não envidou esforços para resolver o problema administrativamente. O réu, por sua vez, mesmo ciente da fraude, deixou de prestar a devida assistência. Pelo contrário, já que seu preposto, deliberadamente, perpetrou fraude contra o consumidor, situação que, certamente, causa consternação e extrapola o limite do mero dissabor.
32. O tratamento dispensado a consumidora configura ato reprovável, capaz de causar angústia, irritação, sofrimento, desgaste e transtornos, o que denota situação de extremo desgaste e grave violação aos atributos da personalidade (art. 5o, V e X, CF), motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral. Dessarte, tem-se como razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.
33. Por fim, a conduta narrada e comprovada pelo autor, viola, em tese, o disposto no art. 66 do CDC, que criminaliza o “Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços”. Assim, determina-se a expedição ofício ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com cópia do inteiro teor do processo, para que adote as providências que entender adequadas ao caso.
34. Recurso conhecido e parcialmente provido.
35. Sentença reformada para (i) declarar a resolução do contrato, (ii) condenar o réu ao pagamento de indenização pelos danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ); bem como, (iii) na obrigação de restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente nos proventos da autora, no valor nominal de R$ 1.086,76, além das parcelas descontadas no decorrer na presente ação, até o efetivo cumprimento da obrigação, acrescido de atualização monetária e juros de mora, ambos a partir de cada desembolso (Súmula 43 do STJ e art. 397 do CC). Se for o caso, o valor da condenação deve ser compensado, tão somente, com o valor devido pela autora em razão das compras realizadas com a utilização do cartão na função crédito.
36. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).